Tribunal: STF
Processo: HC 90698
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO
   AO PUDOR. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. OBRIGATORIEDADE DE
   MUTATIO LIBELI. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA, NA PARTE
   CONHECIDA.
I - O argumento da ausência de requisito objetivo do
   crime imputado ao paciente já foi matéria apreciada pela 1ª Turma
   no HC 88.387/MT.
II - Impossível a imposição da obrigatoriedade
   de mutatio libeli, seja por afronta à independência do Ministério
   Público, seja pela ausência da iniciativa do magistrado de
   primeiro grau.
III - Habeas corpus denegado.